Tribunal: TJPA
Processo: 0015305-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015305-57.2019.8.14.0401

APELANTE: ADEMILTON NUNES MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DO DELITO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

DO CRIME TENTADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de roubo, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Aplicação da causa de diminuição da tentativa. Inocorrência. Comprovado pelas provas acostadas nos autos, o afastamento a res furtiva da esfera de vigilância da vítima, consumando-se assim o delito de roubo;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADEMILTON NUNES MARQUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII e V, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas e incidência do princípio do in dúbio pro reo, requerendo também o reconhecimento da causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal, referente a tentativa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 19/07/2019, por volta de 04:30H, na parada de ônibus que fica em frente ao Parque Shopping subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular Samsung Galaxy J5 de propriedade da vítima Eliude José Marinho de Moraes, fato ocorrido na comarca de Belém/PA
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, aduzindo, para tanto, ausência de provas e incidência do princípio do in dúbio pro reo.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 17225290); Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 17225289); Auto de Entrega (ID 17225290) e depoimentos das vítimas e de testemunhas.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva
.

A vítima Eliude José Marinho de Moraes, em juízo, declarou:

“(...) que o réu o abordou na parada de ônibus e que levantou a blusa, mostrando uma arma e exigindo o celular, o qual foi entregue. Em seguida, o acusado saiu correndo do local e a vítima pediu ajuda aos policiais militares que passavam pelo local.. (...)”

A testemunha Erick Cardoso Pacheco, policial milita, em juízo, afirmou
:

“(...)que estava fazendo ronda e avistou a vítima de braços levantados e pedindo ajuda. Após ouvir o relato da vítima, passou a procurar o responsável pelo crime, encontrando o celular da vítima em poder do acusado. Disse ainda que o réu indicou o local onde havia deixado o simulacro de arma de fogo, utilizado na prática delitiva. (...)”
.

Por oportuno, é sabido que
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e testemunhas tem especial importância, pois são geralmente cometidos na clandestinidade, especialmente quando a vítima descreve, com firmeza de detalhes, a ocorrência do fato criminoso
, como constatado no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

Dessa forma, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PLEITO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DE CRIME TENTADO

Discorre a defesa, que o apelante foi impedido de prosseguir no crime, por circunstâncias alheias à sua vontade, e que após a subtração do objeto, foi detido por policiais, não sendo obtido o resultado da efetiva subtração, fazendo-se necessário o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Não merece amparo referida assertiva, pois restou de forma cristalina e inequívoca a inversão da posse da res furtiva, tendo em vista que o objeto saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo esse fato suficiente para configurar o crime de roubo como consumado, não havendo que se falara em desclassificação para tentativa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2024